Tribunal: TJDFT
Processo: 0708564-08.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0708564-08.2017.8.07.0018 AGRAVANTE: MAGDA REGINA DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por MAGDA REGINA DE SOUZA contra decisão desta Presidência (ID 30389450) que, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário por abordar controvérsia de caráter repetitivo. Alega que a decisão embargada é omissa, na medida em que não observou a ausência de similitude fático-jurídica entre a questão em debate e aquela objeto do precedente do Tema 83 do Supremo Tribunal Federal. Destaca que não se pretende discutir, neste feito, a existência da moléstia e dos danos por ela provocados, haja vista que já restaram comprovados e reconhecidos judicialmente, mas sim o direito à reparação indenizatória diante da ocorrência do dano moral. É o relatório. II – Conheço dos embargos de declaração, porquanto presentes seus pressupostos de admissibilidade. Passo a decidi-los monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC. A finalidade dos embargos de declaração é possibilitar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que eventualmente se mostrem obscuras, contraditórias ou omissas, consoante dispõe o artigo 1.022 da Lei Adjetiva Civil. No caso dos autos, razão não assiste à embargante. Com efeito, o tema controvertido que ensejou a aplicação do regime da repercussão geral diz respeito à responsabilidade civil do Estado por indenização em virtude de demora excessiva e injustificada na apreciação do pedido de aposentadoria de servidor público (RE 584.186 – Tema 83). A ementa do representativo é a seguinte: ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. EVENTUAL DEMORA, EXCESSIVA E INJUSTIFICADA, NA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA DE SERVIDOR PÚBLICO. INDENIZAÇÃO PELO PERÍODO TRABALHADO APÓS EXPIRADO O PRAZO CONSIDERADO RAZOÁVEL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. (RE 584186 RG, Relator MENEZES DIREITO, DJe 27/6/2008). Em sede de apelação, a Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça negou provimento à apelação em acórdão cuja ementa é a seguinte (ID 26192249): ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SERVIDORA PÚBLICA. ACIDENTE DE TRABALHO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS INTEGRAIS. RECUSA ADMINISTRATIVA. READAPTAÇÃO FUNCIONAL. AGRAVAMENTO DO ESTADO DE SAÚDE. NÃO COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1 – A suposta demora ou recusa do Ente Distrital em reconhecer o direito da servidora à aposentadoria por invalidez com proventos integrais em sede administrativa não é causa suficiente para o pagamento de indenização por danos morais, uma vez que o ato administrativo que concluiu pela aposentadoria com proventos proporcionais seguiu os trâmites legais, ainda que tenha adotado conclusão contrária a seus interesses, tendo a servidora sido submetida, embora sem sucesso, à readaptação funcional, com o devido acompanhamento por junta médica do Distrito Federal. 2 – A tentativa de readaptação funcional, ainda que sem sucesso, trata-se de medida administrativa rotineira e legal adotada pelo Distrito Federal, não destoando da postura que se espera da Administração Pública, mormente levando-se em conta que, conforme demonstrado pelo Réu/Apelado, suas decisões foram lastreadas em laudos da junta médica oficial. Não houve comprovação, ademais, de que a readaptação funcional, devidamente lastreada em laudos médicos, teria ocasionado, de fato, agravamento no estado de saúde da servidora pública. 3 – O desconforto e a angústia provocados pela lesão experimentada pela Autora e pela recusa administrativa de concessão da aposentadoria com proventos integrais não se convertem, ipso facto, em dano moral que se recomponha em pecúnia. Os infortúnios sofridos pela servidora nas dependências da Administração Pública, por si só, não indicam ofensa à imagem, ao nome, à honra ou à dignidade da Apelante nem humilhação ou sofrimento que configure dano moral. Apelação Cível desprovida. Por sua vez, a ora embargante interpôs recurso extraordinário sustentando que (ID 26895543): (...) Há número elevado de servidores que são potenciais afetados pela decisão que aqui se postula, haja vista os recorrentes danos causados por acidentes de trabalho ocorridos diuturnamente, que causam uma série de lesões aos servidores que, por vezes, quedam-se incapacitados para o trabalho por este motivo. Necessária seja o presente recurso admitido para que se diga o direito constitucional relativo a (des)necessidade de o ente público ressarcir os danos causados a seus servidores (...) vê-se configurado o nexo de causalidade entre a prestação de serviços junto ao requerido e o dano sofrido, pelo que se requer o provimento da presente apelação, sendo reformada a sentença em parte, julgando também procedente o pleito de reparação de danos. (...) Dos trechos transcritos, constata-se o acerto na decisão agravada ao negar seguimento ao apelo constitucional, tendo em vista o adequado enquadramento da questão debatida no apelo excepcional àquela descrita no representativo (artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil). Além disso, não é demais reiterar que a aplicação do regime disciplinador da repercussão geral, com observância do decidido no citado paradigma, deu-se em cumprimento de determinação proveniente da própria Corte Suprema (ID 30347863). Assim, verifica-se que, na hipótese ora em análise, não há omissão a ser sanada, tampouco qualquer outro vício a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração, de modo que todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram apreciados. Por fim, cumpre advertir que a reiteração de embargos de declaração, com intuito de rediscussão do julgado, poderá configurar o caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no § 2o do artigo 1.026 do CPC. III – Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019